Tribunal: TJSP
Processo: 1013475-35.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. Ocorrência. O vício de fabricação, com a consequente frustração da expectativa de utilização regular do bem configuram ato lesivo à integridade moral do consumidor. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. Ocorrência. O vício de fabricação, com a consequente frustração da expectativa de utilização regular do bem configuram ato lesivo à integridade moral do consumidor. Evidência nos autos capaz de ensejar o dever de reparação moral. "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no patamar de R$ 5.000,00, conforme as peculiaridades do caso. DANOS MATERIAIS. Possibilidade de indenização por danos relacionados ou decorrentes do vício. Restituição integral da quantia efetivamente paga pelo Autor. Manutenção da sentença. RECURSO DA CORRÉ FORD NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013475-35.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, é apelado ADENILSON
LEITE RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013475-35.2016.8.26.0005 -Voto no 33262
2
Apelação Cível - no 1013475-35.2016.8.26.0005
Apelante/Corré:
FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL
LTDA
Apelados:
Corréus:
AVANTE VEÍCULOS LTDA e BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
Autor:
ADEMILSON LEITE RAMOS
MM. Juiz de Direito Michel Fakur Farah
Comarca da Capital 2a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista
Voto no 33262
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO EM
VEÍCULO AUTOMOTOR. DANOS MORAIS. Ocorrência. O
vício de fabricação, com a consequente frustração da expectativa
de utilização regular do bem configuram ato lesivo à integridade
moral do consumidor. Evidência nos autos capaz de ensejar o
dever de reparação moral. “Quantum” indenizatório fixado de
acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no
patamar de R$ 5.000,00, conforme as peculiaridades do caso.
DANOS MATERIAIS. Possibilidade de indenização por danos
relacionados ou decorrentes do vício. Restituição integral da
quantia efetivamente paga pelo Autor. Manutenção da sentença.
RECURSO DA CORRÉ FORD NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
ordinária
de
desconstituição de contrato de compra e venda de veículo com cancelamento de
alienação fiduciária c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por
ADEMILSON LEITE RAMOS contra FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL
LTDA, AVANTE VEÍCULOS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO
S/A, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 461/468), em relação ao
Corréu Bradesco, condenando o Autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 e parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013475-35.2016.8.26.0005 -Voto no 33262
3
procedente em relação às Corréus Ford e Avante para rescindir o contrato de
compra e venda e condenar os Réus ao pagamento de indenização por danos
materiais pelo conserto do veículo (R$ 2.559,71) e ressarcimento do valor
desembolsado pelo bem mediante a devolução deste (R$ 71.904,70), além de
indenização pelos danos morais no importe de R$ 5.000,00, tudo devidamente
atualizado. Em razão da sucumbência, condenou as Corréus Ford e Avante a
arcar com o pagamento das custas judiciais e despesas processuais, assim como
os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada, a Corré Ford interpôs o
presente recurso de apelação (e-fls. 476/505), desafiando contrarrazões do Autor
e dos Corréus Avante e Bradesco (e-fls. 516/519, 522/527 e 525/544).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por
danos materiais e morais, ajuizada por consumidor contra fabricante de
automóveis, concessionária e instituição financeira, em razão de defeito no bem,
rescindindo o contrato e condenando a fabricante e a concessionária ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Pretende a Corré Ford em sede recursal a
reforma da sentença sob o argumento de estar o veículo próprio ao uso,
impossibilitando a rescisão contratual. Dispôs acerca da restituição do valor do
bem, cujo valor não pôde contemplar despesas de financiamento. Impugnou a
devolução do valor atinente aos reparos e questionou a devolução do bem.
Alegou inexistirem danos morais, requerendo, alternativamente, a redução da
indenização.
Pois bem. Para a análise da pretensão
recursal, impende destacar a conclusão do perito judicial, assim descrita (e-fl.
430):
“As inspeções, testes e analises permitem
concluir que há a contaminação da embreagem pelo fluído de transmissão, causando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013475-35.2016.8.26.0005 -Voto no 33262
4
trepidação do veículo.
Conclui-se que o veículo possui vício de
fabricação no câmbio PowerShift, que apresenta contaminação por fluido de
transmissão e consequente trepidação.”. (destacado)
Note-se, portanto, que restou demonstrada a
existência de vício no produto, o que sequer foi impugnado pela Corré em suas
razões recursais.
Ora, a constatação de vício de fabricação é
apta a gerar a responsabilidade civil da Corré pelos danos que decorreram de tal
vício, de modo que os valores relativos aos danos materiais constantes da r.
sentença são devidos por estarem vinculados ao vício constatado, seja pelo fato
de não constarem referidas peças no estoque das Corrés Avante e Ford (e-fl. 05),
seja pelo fato da Corré Ford sequer ter impugnado os itens reparados e os
valores ali descritos.
Sob essa perspectiva, aliás, é que deve ser
refutado o pedido formulado quanto à impossibilidade de rescisão do contrato em
razão da possibilidade de sua reparação, uma vez que a pretensão de rescisão
decorreu dos transtornos enfrentados para reparar os mais diversos vícios
apresentados, sendo anterior à própria constatação do vício de fabricação, que
apenas corrobora o decreto.
Ademais,
o
Código
de
Defesa
do
Consumidor previu expressamente a possibilidade de restituição da quantia paga,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos, quando em razão da extensão do
vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou
características do produto (CDC, art. 18, §§ 1o e 3o).
E já aqui, vale destacar que a restituição do
valor integralmente pago pelo Autor para a aquisição do bem era medida que se
impunha, nos próprios termos da norma do inciso II do parágrafo primeiro do art.
18, do CDC. Se o valor pago foi objeto de financiamento, é certo que o valor a ser
restituído contemple a integralidade do que foi desembolsado (R$ 71.904,70)
Em
que
pesem
os
argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013475-35.2016.8.26.0005 -Voto no 33262
5
apresentados, quanto aos danos materiais, o recurso não comporta acolhimento,
restando apreciar aqueles relativos aos danos morais.
O dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva
ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada
essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
Assim, a sistemática jurídica conferida ao
dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.”
No caso, a trepidação em marcha lenta
(vício constatado), não foi solucionada pelas Corrés mesmo após tentativas de
reparos, aliado ao fato de que o bem foi adquirido novo, torna evidente o dano
moral, extrapolando a esfera do mero aborrecimento, já que não se pode encarar
como mero aborrecimento, pela insegurança gerada no bem decorrente de um
vício de fabricação e a frustração da expectativa de usufruir de um veículo novo,
que não deveria apresentar tal vício.
Desse modo, configurados os danos morais,
pende de apreciação apenas a questão relativa ao valor da indenização.
Na fixação do “quantum” indenizatório, diz o
“caput” do art. 944 do CC/2002: “A indenização mede-se pela extensão do dano”,
assim, deve o juiz “agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas
peculiaridades e à repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da
mesma não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013475-35.2016.8.26.0005 -Voto no 33262
6
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a
situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de orientação central,
a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” 1.
Não obstante, também é certo que deve ser
considerado o critério da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor
da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e
punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
Nessa linha, a fixação da indenização no
valor de R$ 5.000,00, mostra-se adequada diante das circunstâncias do caso, por
se tratar de valor que indeniza o Autor sem locupletá-lo injustificadamente,
servindo, por outro lado, para punir e desestimular a conduta da Corré e seus
prepostos.
Por fim, quanto à devolução do bem, a r.
sentença consignou que deve ser devolvido “no estado em que ele está conforme
laudo pericial, com a documentação em ordem, e sem débitos fiscais.”. Ressaltando
que já houve a quitação do financiamento.
O
recurso,
portanto,
não
prospera.
E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos em favor do patrono do Autor devem ser
majorados para o importe de 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Corré Ford, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais por ela devidos para o importe de 12% sobre o valor
da causa. No mais, fica mantida a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 GOLÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 573.